Tribunal: STF
Processo: Rcl 77680
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. ESTABILIDADE DA GESTANTE NO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 629053 (TEMA 497 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 842844 (TEMA 542 - REPERCUSSÃO GERAL). MÉRITO NÃO ANALISADO PELA ORIGEM EM VIRTUDE DO NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, O QUE REPERCUTIU NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar processamento a recurso extraordinário em virtude de não preenchimento de requisito de admissibilidade, supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte no RE 629053 (Tema 497 - Repercussão Geral) e no RE 842844 (Tema 542 - Repercussão Geral). 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se violado o decidido no RE 629053 (Tema 497 - Repercussão Geral) e no RE 842844 (Tema 542 - Repercussão Geral) decisão da Justiça do Trabalho que nega processamento a recurso extraordinário em virtude de não preenchimento de requisito de admissibilidade.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso extraordinário da agravante não foi processado em virtude de óbices processuais - não preenchimento do requisito de admissibilidade quando da interposição do recurso de revista. O órgão reclamado não se manifestou sobre o Tema 497 - RG (estabilidade da gestante) nem sobre o Tema 542 - RG (proteção da maternidade para servidoras públicas ocupantes de cargo comissionado).

    4. O ajuizamento de reclamação constitucional exige o atendimento do requisito da aderência estrita, isto é a hipótese fática do caso concreto precisa ter relação com a hipótese fática do paradigma invocado, o que não ocorreu neste caso. 

    5. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.